Tribunal: TJDFT
Processo: 0708537-65.2020.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PACIENTE COM HIPOFERRITINEMIA SINTOMÁTICA. RECUSA DO TRATAMENTO. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
I - O tratamento de reposição de ferro via venosa foi prescrito com urgência para a autora como necessário ao seu grave quadro clínico de anemia aguda, dada a falha terapêutica a várias tentativas de reposição com ferro por via oral.
II – A negativa de cobertura do tratamento à autora gerou ansiedade, angústia e estresse, aptos a caracterizar o dano moral.
III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.
IV – Os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre a condenação, observada a natureza eficacial do pronunciamento judicial, nos termos do art. 85, §2o, incs. I a IV, do CPC.
V - Apelação parcialmente provida.